Tribunal: TJDFT
Processo: 0735972-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ROUBO SIMPLES. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. PERSONALIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em absolvição, pois as declarações da vítima, confirmadas pelos depoimentos dos policiais militares formam um arcabouço probatório firme e robusto quanto à autoria do delito imputada ao acusado.

2. Os depoimentos de policiais no desempenho da função pública são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância com as demais provas existentes nos autos.

3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.

4. As condenações anteriores transitadas em julgado somente podem ser empregadas para a valoração dos antecedentes, não servindo para macular a personalidade nem a conduta social do agente, tendo em vista serem vetores distintos, com contornos próprios, que não podem ser deduzidos de forma automática da folha de antecedentes criminais. Precedentes.

5. Recurso parcialmente provido.